Tribunal: CARF
Processo: 10814.727556/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.727556/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.950 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
LIDER SIGNATURE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/10/2011
MULTA. TIPICIDADE. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
Para que se configure a infração consistente na saída de veículo de local ou
recinto sob controle aduaneiro sem autorização prévia, deve a autoridade fiscal
bem evidenciar a tipicidade da conduta realizada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem refletir e sintetizar os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão
proferida pela DRJ/SPO:
Trata este processo de auto de infração lavrado para exigência de multa, no valor de R$
5.000,00, prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “d”, do Decreto-lei no 37/1966, com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, regulamento pelo artigo no 728,
inciso IV, alínea ‘d’, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), em razão dos
seguintes fatos observados pela fiscalização:
Em 22/10/2011, a LIDER SIGNATURE S/A, CNPJ no 04.146.040/0013-30, empresa de
handling (serviços prestados em terra em apoio as aeronaves), que iria prestar serviços à
aeronave prefixo PR-GPA, proveniente de Orlando (EUA), que já se encontrava
estacionada no Pátio 6, do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, recebeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.727556/2011-97
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.950 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.727556/2011-97

determinação da fiscalização da Receita Federal do Brasil para aguardar a sua chegada,
isso porque a aeronave seria submetida a procedimento de vistoria e acompanhamento
do desembarque dos passageiros e das respectivas bagagens;
Ao chegar no local, constatou-se que as bagagens dos passageiros não mais estavam no
local, já haviam sido retiradas e encaminhadas às áreas de esteiras do aeroporto,
conforme informação prestada por um funcionário da referida empresa;
A ação fiscal restou frustrada pela conduta da autuada, tendo a fiscalização ficado
impedida de assegurar que as bagagens que deixaram a aeronave foram as mesmas que
chegaram às esteiras;

Diante desses fatos, entendeu a fiscalização pela lavratura deste auto de infração, no
qual a LIDER SIGNATURE S/A figura como sujeito passivo.

Cientificada pela via postal da autuação em 16/11/2011 (fls. 42, 43 e 87), a LIDER
SIGNATURE S/A apresentou impugnação e documentos em 14/12/2011 (fls. 57 a 91).
A unidade preparadora considerou a impugnação tempestiva (fl. 93). A defesa alega
que:

1. A impugnação é tempestiva;

Da autuação fiscal.
2. Apresentou um resumo da descrição dos fatos apresentada pela fiscalização no auto
de infração;
3. A conduta da empresa autuada foi regular, não ocorreu qualquer infração, ademais, o
fato narrado não resultou de má-fé ou dolo por parte da autuada, nem gerou quaisquer
prejuízos à Receita Federal do Brasil ou ao exercício da fiscalização aduaneira;

A improcedência do auto de infração.
4. Em 22 de outubro de 2011, a impugnante realizou serviços de atendimento
aeroportuário com apoio de pista, recebimento e desembarque de passageiros,
tripulantes e bagagens de aeronave proveniente de Orlando, adotando todos os
procedimentos aplicáveis;
5. Entre os referidos procedimentos, informou previamente à Alfândega da Receita
Federal do Brasil no Aeroporto de Guarulhos sobre a chegada da referida aeronave,
mediante envio de fax com o detalhamento da programação. Resta clara a estrita
observância ao disposto pelo artigo 56 do Regulamento Aduaneiro. Reproduziu
legislação;
6. Se a aeronave permaneceu no Pátio 6 aguardando a vistoria do agente da Receita
Federal do Brasil, não há que se falar em infração consubstanciada na “saída de veículo
de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade
aduaneira”;

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.950 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.727556/2011-97

7. Demonstrado que não ocorreu a conduta tipificada no artigo 107, IV, “d”, do DL
37/66, e artigo 728, IV, “d”, do Decreto 6.759/09, requer a declaração de insubsistência
da autuação, com o cancelamento do auto de infração e arquivamento do processo
administrativo;
8. Sob ótica diversa, a equipe de pista da impugnante, durante a realização dos serviços
de atendimento da aeronave, foi informada por rádio que a fiscalização iria realizar a
inspeção física da aeronave, bem como acompanhar o desembarque dos passageiros;
9. No entanto, é sabido que as bagagens provenientes de outros países também se
sujeitam à vistoria quando da passagem pela imigração e aduana, com passagem por
equipamento de Raio-X e inspeção visual. Tal procedimento de inspeção é utilizado em
voos comerciais, com um volume muito maior de bagagens e passageiros, sem qualquer
prejuízo à atividade de fiscalização;
10. Se há postos da Receita Federal entre o Pátio 6 e o terminal de esteiras de bagagens,
não há razão para conjecturar que as bagagens colocadas nas esteiras não seriam as
mesmas que se encontravam a bordo da aeronave;
11. Resta clara a ausência de prejuízos ou burla dos procedimentos de inspeção da
Receita Federal do Brasil, eis que as bagagens foram submetidas ao procedimento
normal de desembarque internacional e imigração;
Do pedido.
12. Ante o exposto, requer o recebimento da presente impugnação, para que a infração
seja julgada insubsistente e o auto de infração cancelado.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
1. O art. 136 do CTN consagra a responsabilidade tributária objetiva, não
cabendo à Fiscalização perquirir sobre o ânimo da impugnante em cometer a
infração;
2. A defesa haveria confirmado que a autuada recebeu por rádio determinação
para aguardar a chegada da fiscalização no Pátio 6, isso porque haveria
inspeção física da aeronave, bem como o acompanhamento do desembarque
dos passageiros e das respectivas bagagens, no entanto, a mesma teria atuado
em sentido contrário, retirando os passageiros e as bagagens do local;
3. O descumprimento da determinação da fiscalização acabou por frustrar
completamente a ação fiscal em questão, que tinha por foco o exercício da
administração aduaneira, que compreende a fiscalização e o controle
aduaneiro, essenciais à defesa dos interesses nacionais.
4. Apesar de a fiscalização não afirmar textualmente como se deu o
deslocamento das bagagens, seria absolutamente lógico entender que elas
foram transferidas do Pátio 6, local sob controle aduaneiro, em veículo(s)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.950 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.727556/2011-97

próprio(s) da prestadora de serviços (empesa de handling), o que justifica o
enquadramento legal apontado no auto de infração (art. 107, inciso IV, alínea “d”,
do Decreto-lei no 37/1966).
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
01/10/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo, tendo apresentado Recurso Voluntário em 30/10/2018, como informado no Termo de
Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em peça recursal, o Recorrente apresenta as seguintes colocações, em síntese:
1. Não teria realizado qualquer saída do veículo sem autorização prévia da
autoridade aduaneira, uma vez que que a equipe de operações da autuada foi
comunicada da vistoria, somente após o efetivo desembarque dos passageiros
e bagagens;

2. Ressalta que o veículo que fez o deslocamento dos passageiros e bagagens até
o saguão, para que seguissem ao processo de desembarque, em nenhum
momento teria saído de local sob controle aduaneiro, o Aeroporto de
Guarulhos;

3. Teria cumprido fielmente os todos os procedimentos determinados pela EVIG
para Aviação Geral naquele aeroporto, informando inclusive, com 02 (dois)
dias de antecedência sobre a chegada da aeronave de prefixo PR-GPA, não
havendo recebido, em nenhum momento antes do pouso da aeronave, a
determinação para que aguardasse a chegada da Fiscalização pra realização de
vistoria;

4. A Líder não tinha como prever que a referida aeronave passaria por
fiscalização, motivo pelo qual sua equipe de operações procedeu conforme os
padrões regulares, que estariam estabelecidos no Procedimento Aviação
Geral, item 11;

5. O episódio narrado no Auto de Infração representaria fato isolado que não
teria resultado em qualquer prejuízo, seja às normas de segurança de voo, seja
ao aeronauta, não tendo a equipe de operações, em momento algum, agido de
má-fé;

6. A Líder não teria deixado de observar qualquer artigo de norma ou
regulamento exarado pela Vigilância Aduaneira, apenas tendo executado
normalmente o serviço de atendimento aeroportuário da aeronave, em razão de
que não merece prosperar a autuação.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.950 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.727556/2011-97

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Não tendo sido apresentadas preliminares, dirijo-me diretamente à questão de
mérito.
Com o fito de delimitar a situação sobre a qual se debruçará este Colegiado,
esclareço que o objeto da autuação consiste em multa imposta face à saída de veículo de local ou
recinto sobre o controle aduaneiro (Pátio 6 do Aeroporto de Guarulhos), sem autorização da
autoridade aduaneira, penalidade esta prevista no art.107, IV, d, do Decreto-lei no 37/1966, assim
redigido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro,
sem autorização prévia da autoridade aduaneira;

O núcleo do fato gerador requer a seguinte conduta 1o. Promover a saída de
veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, 2o. Sem autorização prévia da autoridade
aduaneira.
Conforme relato da autoridade fiscal no Termo de Ocorrência, a aeronave PR-
GPA se encontrava pousada no Pátio 6, de onde foram deslocadas as bagagens dos passageiros
para o envio às esteiras do aeroporto, antes da chegada da Fiscalização.
Note-se que as bagagens foram deslocadas da área pátio, assim considerada pelo
art. 4o da Instrução Normativa SRF no 248/2002, como a área de zona primária demarcada pelo
titular da URF de jurisdição, para permanência de cargas destinadas a movimentação imediata,
em geral, bagagens de passageiros e tripulantes e/ou bens não classificados no conceito de
bagagem, para a área onde ocorreria o desembaraço aduaneiro.
No caso, a situação descrita no Auto de Infração e Termo de Ocorrência não se
amolda à descrição da norma, vez que o veículo que transportou os bens procedentes do exterior
em questão não saiu do local ou área sob controle aduaneiro, ou seja, estava em trânsito no
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.950 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.727556/2011-97

recinto alfandegado, permanecendo em todo o trajeto na zona primária, sob o controle da
Alfândega do Aeroporto de Guarulhos.
Outro aspecto que merece relevo, na situação relatada pela autoridade, é a
descrição incompleta dos fatos imputados ao Recorrente. Observo não constar da narrativa a
identificação do veículo ou veículos saídos do recinto de controle aduaneiro, restando também
dúvidas se a conduta contrária à norma seria a retirada da carga da própria aeronave ou o
deslocamento desta do Pátio 6.
Ademais, segundo o Regulamento Aduaneiro, a retirada de bagagens e de
passageiros de aeronaves provenientes do exterior, em regra, não carecem de autorização prévia
da fiscalização aduaneira. Portanto, a considerar a natureza dos bens aqui tratados, entendo como
não verificada, na espécie, a mencionada saída sem autorização prévia.
De maneira que, em cotejo dos fatos praticados versus a norma apontada como
capitulação legal pelo autuante, reputo estar ausente a tipicidade na conduta levada a efeito pelo
Recorrente.
Acrescento que, examinando os autos, estes dão conta de que a Recorrente
haveria, em 20/10/2011, informado regularmente às autoridades aduaneiras que a chegada da
aeronave PR-GPA ao Aeroporto de Guarulhos se daria às 9:00h do dia 22/10/2011, em
cumprimento ao que dispõem os arts. 56 e 59 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009) 1.
Contudo, verifica-se que a autoridade autuante, somente às 9:30min do mesmo
dia 22/10/2011, teria expedido ordem para a Líder Signature S/A (Líder Aviação) aguardar a
presença da Fiscalização para que fosse realizado os procedimentos de vistoria da aeronave e
acompanhamento do desembarque dos passageiros com suas respectivas bagagens.
Ou seja, face ao acervo de documentos contidos no processo e ao relato da própria
autoridade fiscalizadora, a ordem para que o desembarque de passageiros e a retirada de
bagagem fossem suspensos foi emitida em horário posterior ao previsto para a chegada da
aeronave, o que vem a corroborar a alegação da defesa, no sentido de que não houvera qualquer
descumprimento daquela determinação expedida pela Fiscalização, eis que o Recorrente só teria
sido comunicado do procedimento em menção após o desembarque de passageiros e bagagens.

1 Art. 56. Os agentes ou os representantes de empresas de transporte aéreo deverão informar à autoridade aduaneira
dos aeroportos, com a antecedência mínima estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, os horários
previstos para a chegada de aeronaves procedentes do exterior.

Art. 57. Os volumes transportados por via aérea serão identificados por etiqueta própria, que conterá o nome da
empresa transportadora, o número do conhecimento de carga aéreo, a quantidade e a numeração dos volumes neste
compreendidos, os aeroportos de procedência e de destino e o nome do consignatário.

(...)
Art. 59. As aeronaves de aviação geral ou não engajadas em serviço aéreo regular, quando procedentes do exterior,
ficam submetidas, no que couber, às normas desta Seção.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.950 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.727556/2011-97

Na decisão recorrida, afirma-se, ainda, que estaria comprovado nos autos que a
Recorrente agiu comissivamente no sentido de impedir que a fiscalização executasse a ação
fiscal planejada. Porém, comportamentos do contribuinte que se dirigem a obstaculizar a
Fiscalização Aduaneira se coadunam com a infração alcunhada de embaraço à fiscalização,
punidas com a multa prevista no art. 107, IV, c, do mesmo Decreto no 37/1966.
De mais a mais, a configuração da infração imputada (art. 107, IV, d, do Decreto
no 37/1966) não requer comprovação de qualquer elemento subjetivo por parte do autuado,
exigindo-se, para tanto, apenas a realização, objetivamente, dos fatos previstos na norma (saída
de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem prévia autorização).
Por todo o exposto, voto por afastar a penalidade aplicada, dando provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital